Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-46.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800059-46.2023.8.14.0401

RECORRENTE: DANIEL SOUSA BARBOSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado e evasão mediante violência contra pessoa. Pronúncia. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadora do motivo fútil. Manutenção. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Daniel Sousa Barbosa contra decisão que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, CP) e evasão mediante violência contra pessoa (art. 352, CP), na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. A defesa arguiu, em preliminar, a nulidade do feito por ausência de prova da materialidade delitiva. No mérito, requereu a impronúncia por insuficiência de provas, a exclusão da qualificadora do motivo fútil e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

II. questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão de pronúncia por ausência de prova da materialidade; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; (iii) determinar se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da pronúncia; (iv) verificar se é cabível o exame da prisão preventiva no âmbito do Recurso em Sentido Estrito.

III. razões de decidir

3.

A prova da materialidade está evidenciada pelo laudo cadavérico, certidão de óbito e auto de exibição e apreensão da faca supostamente utilizada no crime, não se verificando nulidade processual. A jurisprudência admite que a prova da materialidade, especialmente em casos de homicídio, possa ser demonstrada por outros meios, não se exigindo exclusivamente laudo pericial, sobretudo na fase de pronúncia.

4.

A decisão de pronúncia demanda apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. No caso, o conjunto probatório – composto por testemunhos e circunstâncias como a fuga do acusado portando a arma do crime – sustenta a decisão, sendo incabível a impronúncia nesta fase processual.

5.

A qualificadora do motivo fútil, embora questionada pela defesa, não se mostra manifestamente improcedente, havendo elementos que apontam para desentendimento pretérito entre acusado e vítima. Assim, sua exclusão configuraria indevida antecipação do mérito, que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri.

6.

O pedido de revogação da prisão preventiva não deve ser conhecido no âmbito do Recurso em Sentido Estrito, por se tratar de matéria afeta à liberdade de locomoção, cuja análise compete à instância própria mediante Habeas Corpus, conforme interpretação do Regimento Interno do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

2.

A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II; 14, II; 352; 69; CPP, arts. 158, 167, 413, 589; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 818.956/AL, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023. STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.199/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 22.04.2025, DJe 30.04.2025. TJPA, RESE nº 0800048-40.2024.8.14.0091, rel. Desª. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª T. Dir. Penal, j. 21.07.2025. STJ, AgRg no HC n. 985.423/ES, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., j. 24.06.2025, DJe 30.06.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 21.05.2024, DJe 27.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Daniel Sousa Barbosa
, inconformado com a decisão de pronúncia (ID 23503222) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que o pronunciou pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
, bem como pelo crime de
evasão mediante violência contra a pessoa
, previsto no
artigo 352, na forma do art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas razões, a defesa alegou, preliminarmente, nulidade do feito por ausência de indícios de materialidade delitiva, sustentando a inexistência de certidão de óbito e laudo cadavérico ilegível, com impossibilidade de suprimento por prova testemunhal (arts. 158 e 167 do CPP). Ademais, arguiu a inelegibilidade e insuficiência do laudo cadavérico, requerendo sua complementação com ficha biométrica da vítima e diagrama com indicação da localização dos ferimentos e sua direção.

No mérito, argumentou inexistência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, requerendo a impronúncia do recorrente. Sustentou que a pronúncia se baseou na oitiva de testemunha (primo da vítima) que sequer visualizou o agente desferindo os golpes de faca, limitando-se a vê-lo correndo após os fatos. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação ou exclusão da qualificadora do motivo fútil, afirmando que já existia um conflito prévio entre as partes, e a revogação da prisão preventiva do réu, sustentando ausência de motivação idônea para a segregação cautelar. Por fim, suscitou o prequestionamento da inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
, com defesa da aplicação do
in dubio pro reo
na fase do art. 413 do CPP.

.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Refutou a preliminar de nulidade, afirmando que a materialidade está consubstanciada pelo laudo cadavérico (ID 84485515 – Pág. 2), auto de exibição e apreensão da faca tipo peixeira (ID 84454170 – Pág. 16) e certidão de óbito da vítima (ID 95637362 – Pág. 2).

No mérito, o
dominus litis
sustentou a presença de indícios suficientes de autoria, à vista do conjunto testemunhal e circunstancial, incluindo a apreensão da arma branca e a fuga subsequente; a impossibilidade de decote da qualificadora em sede de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedente; e a manutenção da prisão preventiva ante a ausência de alteração fático

jurídica e o fato de o recorrente furtar

se à aplicação da lei penal.

Instado ao juízo de retratação (art. 589 do CPP), o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, salvo no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva.

Segundo entendimento predominante desta Eg. Corte Estadual, a questão o pleito de revogação da prisão preventiva deve ser manejado por meio de Habeas Corpus, por envolver ameaça ou restrição ao direito de locomoção decorrente de ato praticado por magistrado, cuja apreciação compete à Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito,
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime de homicídio tentado, praticado com o uso de arma branca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a impronúncia do recorrente sob a alegação de legítima defesa, com a devida absolvição sumária; (ii) o pedido de revogação da prisão preventiva; (iii) exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária somente é cabível quando a prova da excludente de ilicitude for manifesta e incontroversa. No caso, o conjunto probatório não permite afirmar, com segurança, que o recorrente tenha agido sob a excludente da legítima defesa.

4. A materialidade do crime está comprovada por laudos periciais e depoimentos, confirmando o uso de arma branca e o risco iminente de morte da vítima.

5. A autoria está corroborada por depoimentos coerentes e compatíveis com os vestígios materiais, afastando, neste momento processual, a tese de impronúncia.

6.
O pedido de revogação da prisão preventiva não deve ser conhecido no âmbito do Recurso em Sentido Estrito, devendo ser arguido via Habeas Corpus.

7. Mantém-se a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, configurada pelo ataque súbito com arma branca, em contexto de surpresa, que impossibilitou a defesa da vítima, conforme depoimento e laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente conhecido
e, na parte conhecida, desprovido. Mantida a pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, IV; CP, art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0003422-43.2013.8.14.0072, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 09/10/2020”. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800339-74.2023.8.14.0091 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/04/2025 ) (grifei).

Compulsando os autos, verifico que
Daniel Sousa Barbosa
foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 352, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, em razão dos fatos narrados na denúncia:

Na madrugada de
1º/01/2023
, por volta das 4h, na orla da praia de Salvaterra, o acusado, por motivo fútil, teria desferido
três golpes de faca
contra a vítima
Edicleison Bastos de Sousa
, atingindo-lhe o pescoço e as costelas, resultando em seu óbito. No dia seguinte, já custodiado na 8ª Seccional de Icoaraci, teria evadido-se mediante violência contra agentes policiais. O acusado foi preso em flagrante,
portando a arma
supostamente utilizada no crime.

A sentença de pronúncia (ID 23503222) reconheceu estarem presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, pronunciando-o nos termos da denúncia e mantendo a prisão preventiva.

I – Da preliminar de nulidade por ausência de materialidade

Inicialmente, a defesa suscita preliminar de nulidade por ausência de indícios de materialidade, aduzindo inexistência de certidão de óbito e ilegibilidade do laudo cadavérico.

A preliminar não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifico que, ao contrário do alegado pela defesa, a materialidade está devidamente comprovada pelo laudo cadavérico constante no ID 84485516 - Pág. 2, pela certidão de óbito da vítima juntada no ID 95637362 - Pág. 2, bem como pelo auto de exibição e apreensão da faca tipo peixeira, apreendida em posse do recorrente (ID 84454170 - Pág. 16).

Ainda que assim não fosse, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “"
a prova da materialidade delitiva, no crime de homicídio, pode ser realizada por outros meios que não o laudo pericial
."”. E, ainda: “
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "Para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri. Precedentes
" (AgRg no REsp n. 1.942.392/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021)” (AgRg no HC n. 818.956/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.).

Ademais, nos termos do art. 158 do CPP, havendo vestígios, a prova pericial é indispensável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser acompanhada de elementos concretos que indiquem a adulteração das provas, conforme se extrai do seguinte julgado:

"1. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser acompanhada de elementos concretos que indiquem adulteração das provas. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza a declaração de nulidade das provas." (AgRg no HC n. 919.616/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

No caso em apreço, a defesa limita-se a alegar genericamente a ilegibilidade do laudo e a inexistência da certidão de óbito, mas os documentos constam efetivamente dos autos e são plenamente válidos, não havendo qualquer demonstração concreta de prejuízo à defesa que pudesse ensejar a nulidade processual.

Ademais, quanto à alegada inelegibilidade e insuficiência do laudo cadavérico, com necessidade de complementação, observo que o documento é suficiente para comprovar a materialidade delitiva, contendo informações sobre o instrumento que causou a morte (arma branca) e sua causa, sendo apto a subsidiar a decisão de pronúncia.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

II – Da ausência de materialidade e dos indícios de autoria

No mérito, a defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia do recorrente.

Como cediço, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se adentrando profundamente na análise do mérito, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

A materialidade encontra-se robustamente demonstrada pelos elementos já citados, corroborados por boletim de ocorrência e prova testemunhal.

Quanto à autoria, vigora, nesta fase processual, o
judicium accusationis
, cabendo ao juiz verificar se existem indícios suficientes que apontem o acusado como autor do fato (art. 413, CPP), remetendo o exame aprofundado ao Tribunal do Júri.

No caso em tela, os indícios de autoria restam evidenciados pelos depoimentos colhidos durante a instrução, notadamente o testemunho de Luiz Kayro Bastos da Conceição, primo da vítima, que narrou com riqueza de detalhes o ocorrido (ID 23988308):

"[...] Eu estava com ele na virada do ano, a gente estava por lá e eu tava indo na frente e ele atrás, só ouvi barulho de falar que estava sendo furado, aí eu virei e ele botou a mão na barriga e mandou eu chamar o tio. Eu não vi o Daniel desferindo as facadas, já vi ele correndo, estava muito alto o som porque a gente estava perto do palco. Eles já tinham um desentendimento. Eu ainda não tinha visto o Daniel lá nessa hora.[...]".

Além disso, consta dos autos que após o crime, o recorrente empreendeu fuga do município de Salvaterra, sendo posteriormente capturado no porto de Icoaraci, na posse da faca utilizada no crime, o que corrobora os indícios de sua autoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova cabal, conforme se extrai do seguinte julgado:

"Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate”

(AgRg no AREsp n. 2.835.199/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (grifei).

No mesmo sentido:

“
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. (i) saber se há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) saber se a conduta do réu se configura, em tese, delito menos gravoso; (iii) saber se a qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nos elementos de convicção coligidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A prova da materialidade encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelas fotografias que registram as lesões da vítima. A autoria, por sua vez, é corroborada pelo relato firme da vítima, pelas declarações da testemunha ocular e pelas confirmações prestadas pelas testemunhas policiais.

4.

A tese de desclassificação para lesão corporal encontra óbice no conjunto indiciário que não afasta, de modo suficiente, o animus necandi.

5. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, não se revelando manifestamente improcedente ou infundada, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso conhecido e improvido
. Mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800048-40.2024.8.14.0091 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/07/2025 ).

Assim, havendo indícios suficientes de autoria e estando comprovada a materialidade delitiva, a decisão de pronúncia deve ser mantida, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada das provas e o julgamento do mérito.

II.4 - Da exclusão da qualificadora do motivo fútil

Quanto ao pedido de exclusão da qualificadora do motivo fútil, entendo que esta não se mostra manifestamente improcedente, havendo elementos nos autos que indicam que o crime teria sido motivado por uma antiga rixa entre o acusado e a vítima.

O entendimento consolidade do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual o agravante foi pronunciado por suposta prática de homicídio qualificado, consumado e tentado, com base no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do agravante foi baseada exclusivamente em depoimentos de ouvir dizer, sem provas suficientes de autoria e materialidade.

3. A questão subsidiária em discussão é se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente.

III. Razões de decidir

4.
A pronúncia não está amparada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas em provas colhidas durante a fase inquisitorial e perante autoridade judiciária, demonstrando materialidade e indícios de autoria
.

5.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A pronúncia pode ser fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, não exigindo juízo de certeza
.

2.
A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de sua incidência."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, IV; CP, art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 771.973/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/2/2023; STJ, AgRg no HC 801.257/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/6/2023”. (AgRg no HC n. 985.423/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) (grifei).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA
. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo,
havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação, pois presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal
.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
.

3. A avaliação da autoria delitiva é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, mas cabe ao magistrado tecer os comentários pertinentes à dinâmica fática constante do processo. Assim, a descrição dos fatos que indicam a possível autoria do delito de forma suscinta, como no caso, não caracteriza excesso de linguagem 4. Agravo regimental desprovido”.(AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.) (grifei).

No caso concreto, a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar o mérito da causa.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, para que o recorrente DANIEL SOUSA BARBOSA seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2°, II (homicídio qualificado por motivo fútil) e artigo 352 (evasão mediante violência contra a pessoa), na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2025